Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706024-21.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LEONTINO IZIDORO TRIGUEIRO EMBARGADO: LEONTINO IZIDORO TRIGUEIRO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por LEONTINO IZIDORO TRIGUEIRO (ID 26595318) e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 26629694), ante Acórdão de ID 26376814 que, nos autos da Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intimem-se as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se.Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021 14:06:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador